Tribunal: TJMT
Processo: 1025360-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025360-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 405.254.221-53 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL -NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. (...) Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1727771/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA BS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 0007244-13.2019.8.11.0040), distribuído por

ANTONIO BISPO DA SILVA

por
dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0006648-10.2011.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente, “
para determinar a habilitação de crédito apenas e tão somente quanto ao dano moral, cujo valor da condenação deve ser atualizado com juros de 1% até a dada do pedido de recuperação judicial (07/11/2011), não cabendo a aplicação de correção conforme Súmula 362 do STJ, visto que a sentença foi proferida em 12/09/2014, após o pedido da RJ,

mas indeferiu o pedido de habilitação de crédito a título de dano material por entender que
“o
requerente não logrou demonstrar por prova documental a data em que deu entrada na documentação para aprovação do financiamento e nem mesmo a data da reprovação do seu cadastro, de modo que no ponto não há como acolher sua pretensão de habilitação de crédito”

(cf. Id. no 115283891 dos autos de origem).

A agravante alega que, a r. decisão carece de reforma, uma vez que “
a submissão dos danos materiais é evidente na Recuperação Judicial, pois o fato gerador da obrigação se iniciou anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial da Construtora BS, que ocorreu em 07/11/2011",
sendo que na própria ação de indenizatória, o juízo reconheceu que o fato gerador se originou na condenação dos alugueis referente ao período de 01/08/2011, e por isso, deve ser incluída no quadro geral de credores e submeter-se aos efeitos da recuperação judicial
.

A decisão vinculada ao Id. no 176265187
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 192054685, agui
preliminar de falta de interesse recursal por inadequação da via eleita, eis que
em se tratando de sentença terminativa, o recurso cabível é o de apelação; no mérito, não se opõe a habilitação do referido credito.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso
(cf. Id. no 192867895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar – inadequação da via eleita)

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A atual legislação que disciplina a recuperação judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária prevê, especificamente em seu artigo 17, que
“da decisão judicial sobre impugnação, caberá agravo”
.

Fácil concluir, portanto, que se o pedido de habilitação se processou nos termos da Lei no. 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão que julgou o incidente é o de agravo de instrumento, e não o de apelação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INOBSERVÂNCIA AO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo de Instrumento. Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.” (TJMT - RAC 0006527-32.2018.8.11.0041, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada pelo agravado.

Quanto ao mérito, o art. 49 da Lei no 11.01/05 dispõe que:
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

Na origem, trata-se de ação oriunda em c
umprimento de Sentença (n. 0008488-21.2012.8.11.0040) proposta em 27/11/2012 referente a fato ocorrido no mesmo ano, julgada procedente em 12/09/2014, para condenar a requerida CONSTRUTORA ao pagamento a título de danos materiais, correspondente aos alugueis no período compreendido entre a data na documentação necessária a aprovação do financiamento (01/08/2011) e a data da reprovação do cadastro (01/08/2012), considerando o valor do aluguel indicado na inicial de R$ 545,00, bem como em danos morais de R$ 7.240 e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em 25/11/2015, transitou em julgado a presente ação, tendo sido emitida certidão de habilitação de crédito em 12/08/2018.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em ação de responsabilidade civil e ao momento da sua constituição foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos, quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

No caso, o evento danoso que motivou a presente lide é a ocorreu em 2011 (cf. Id. no 103086995), ou seja, anteriormente ao início da Recuperação Judicial da Construtora, que foi pleiteada em 07/11/2011, e tramita pela 1a Vara Cível da Comarca do Sorriso/MT
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, e julgar procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito perseguido como concursal.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024